Tribunal: TJBA
Processo: 8076813-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076813-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FRANCISCO CALDAS BATISTA

Advogado(s)
:
GELSON TELES DE SANTANA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatório. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Sentença de procedência. Preliminares de prescrição, decadência e irregularidade do mandato afastadas. Mérito. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação. Ônus probatório do fornecedor ante a impugnação da autenticidade da assinatura. Inteligência do Tema 1.061/STJ. Falha na prestação do serviço configurada. Descontos indevidos em verba alimentar. Dano moral in re ipsa mantido. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Restituição simples mantida, conforme modulação do dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que estabelece a repetição em dobro somente para cobranças realizadas após 30/03/2021. Outrossim, cabível a compensação entre os valores devidos ao consumidor e o montante creditado em sua conta bancária. Apelo parcialmente provido.